Tribunal: TJMT
Processo: 1010970-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010970-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[CARINE KAISER WOLFART - CPF: 033.045.429-30 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DO AMARAL - CPF: 030.781.031-37 (AGRAVANTE), SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR - CPF: 016.296.858-28 (AGRAVADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSTITUIÇÃO DA ORDEM DE PENHORA SOBRE IMÓVEL – BEM DE TERCEIRO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE AO PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE AO FILHO DO EXECUTADO QUANDO ESTE AINDA ERA MENOR – AUSÊNCIA DE LASTRO FINANCEIRO – PATRIMÔNIO DO PRÓPRIO EXECUTADO – PENHORA SOBRE OUTRO IMÓVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU – NÃO CONHECIMENTO– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o imóvel penhorado não está registrado em nome do executado, não compete a ele impugnar a sua constrição, uma vez que é defeso à parte pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC/15.

Evidenciado que apesar de o lote penhorado estar registrado em nome de terceiro, em verdade, pertence ao filho do executado, sendo-lhe transferido por meio de contrato oneroso de compra e venda quando ainda era menor, bem como que não há dos autos prova do lastro financeiro para a aquisição do imóvel pelo titular do seu domínio, há de ser reformada da decisão singular para manter a constrição judicial sobre o bem, sob pena de frustrar a execução.

Não se conhece de pedido de penhora de imóvel que não foi abordado na decisão agravada sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNA CRISTINA DO AMARAL
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1002364-76.2018.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR
, acolheu, em parte, a Impugnação à penhora oposta pelo Agravado e desconstituiu o ato constritivo incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 12.578 do 1.º Ofício de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o Agravado possui patrimônio cujos bens não estão registrados em seu nome.

Sustenta que os imóveis indicados à penhora estão registrados em nome do filho do Agravado; no entanto, constam na declaração de Imposto de Renda do Executado, motivo pelo qual a ele pertencem.

Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a penhora do imóvel de matrícula n.º 12.578, do CRI de Pontes e Lacerda/MT, bem como de matrícula n° 2.890, do CRI de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 131073163).

O Agravado foi intimado e não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso do prazo (ID. 134563691).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Bruna Cristina Do Amaral
apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença
em desfavor de
Silvio Elisio Ballerini Junior
objetivando executar o título judicial constituído nos autos da Ação Monitória.

A Agravante/Exequente indicou os seguintes bens à penhora: imóveis de matrícula n.º 12.578, do CRI de Pontes e Lacerda/MT, e matrícula n.º 2.890, do CRI de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT.

Formalizada a penhora do imóvel de matrícula n.º 12.578, o Agravado/Executado opôs Impugnação asseverando, em síntese, cumprimento integral da obrigação, bem como afirmando não ser proprietário do imóvel objeto do ato constritivo.

O Juiz singular acolheu, parcialmente, a Impugnação e desconstituiu a penhora, ao fundamento de que o bem pertence a terceiro.

Em face dessa decisão, a Agravante/Exequente interpôs este recurso com o objetivo de manter a penhora dos imóveis de matrícula
n° 12.578 e
n° 2.890
.

De proêmio, cumpre esclarecer que o objeto deste recurso limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão invectivada.

Registro que a legislação processual preconiza que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, do CPC).

Com efeito, em que pese ao esforço da Agravante/Exequente para sustentar que o bem pertence ao Agravado/Executado, por ora, não entrevejo verossimilhança em suas alegações.

Colhe-se da certidão do Cartório de Registro de Imóveis que o bem objeto da constrição está registrado em nome de terceiro, Silvio Augusto Coelho de Barros Ballerini, e não em nome do Executado/Agravado (ID. 73175288 – ação principal).

Assim, partindo da premissa de que os bens do executado respondem pela dívida, não é possível a penhora de imóvel pertencente a terceiro, contra o qual não foi constituído o título executivo judicial.

Quanto à alegação de que o Agravado declarou o imóvel perante a Receita Federal e por essa razão o bem lhe pertence, ao menos em princípio, esse fato não constitui prova da propriedade do bem, tampouco prevalece sobre o registro imobiliário, o qual é revestido de fé pública.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE TITULARIDADE DE BEM IMÓVEL – BEM DE TERCEIROS – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APRECIAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não se pode manter penhora sobre bem imóvel de terceiros, cuja titularidade foi comprovada pela devedora mediante a juntada aos autos de diversos documentos que autorizam a conclusão de que o referido imóvel foi fracionado, não constatando ainda de sua matrícula por conta de questões burocráticas, sendo tal fracionamento ocorreu em período anterior ao ajuizamento da ação principal. O juiz, de ofício, pode desconstituir a penhora que incide sobre totalidade de bem de terceiros, pois se trata de questão de ordem pública, quando patente não ser necessária a dilação probatória. A referida desconstituição da penhora é medida que torna o cumprimento de sentença mais célere, evitando a oposição de embargos de terceiro por cada um dos adquirentes, o que indubitavelmente retardaria ainda mais a satisfação do crédito pelos agravantes, bem como a prática de atos processuais inúteis. (TJ-DF –AI: 0712188-80.2021.8.07.0000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, Data de Julgamento: 28/07/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2021).

Oportuno destacar que a desconstituição da penhora é medida que torna o cumprimento de sentença mais célere, evita a oposição de embargos de terceiro pelo proprietário, o que postergaria a satisfação do crédito pela própria Agravante. Portanto, a decisão agravada não merece reparo.

Em arremate, quanto à penhora do bem objeto da matrícula n° 2.890, do CRI de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, esclareço que esse pedido não pode ser conhecido, tendo em vista que não foi apreciado pelo Juiz de primeiro grau e não foi abordado na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Assim,
não conheço deste pleito.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Desembargadora relatora:

Peço vista dos autos, porque neste caso o imóvel está no nome do filho e a alegação é do pai, de que não pode ocorrer a penhora porque está no nome do filho.

É a alegação de bem que está em nome de terceiro e não se pode defender direito alheio em seu nome, o pai é executado e alega que não pode ser realizada a penhora pelo fato do bem estar no nome do filho, é necessário saber a idade desse filho, se há lastro financeiro e qual foi a forma de aquisição desse bem, pois do contrário, para frustrar uma execução é muito fácil.

V O T O

EXMO. SR
. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNA CRISTINA DO AMARAL
no
Cumprimento de Sentença
n.º 1002364-76.2018.8.11.0013, promovido em desfavor de
SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR
, contra a decisão que acolheu, em parte, a Impugnação à penhora oposta pelo executado/agravado e desconstituiu o ato constritivo incidente sobre o imóvel de matrícula n.º 12.578 do 1.º Ofício de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda, por não estar no nome do executado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 03/08/2022, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento ao agravo.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

No caso, o agravado impugnou a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 12.578, sob a alegação de que não é o proprietário do bem.

A agravante, por sua vez, pretende a reforma da decisão para manter a penhora do referido imóvel, sob a alegação de que apesar de estar registrado no nome do filho do executado, o bem em questão consta da declaração de imposto de renda do devedor, o que comprova que a propriedade lhe pertence.

Com efeito, verifica-se dos autos que o imóvel de matrícula 12.578 está registrado em nome do filho do agravado, SILVIO AUGUSTO COELHO BARROS BALLERINI, consoante se denota do ID 73175288 do processo de origem.

Tal fato, entretanto, não é capaz, por si só, de desconstituir o ato constritivo que recaiu sobre o bem nos autos originários.

Primeiro, porque se não está registrado em nome do executado, não compete a ele impugnar a penhora do imóvel, uma vez que é defeso à parte pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do CPC/15.

Segundo, porque denota-se da Escritura de Compra e Venda constante dos autos de origem (ID 73175287), que transferência do imóvel em questão ao filho do agravado ocorreu a título oneroso, em 2009, quando este ainda era menor (16 anos de idade), sendo, inclusive, assistido no ato por seu genitor.

Neste particular, insta salientar que não há dos autos nenhum elemento que demonstre a capacidade financeira de um jovem de 16 anos de idade, para aquisição de um imóvel no valor de R$ 44.970,00 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta reais).

Na hipótese, resta claro, ao menos nesta fase de congnição sumária, que o bem foi adquirido com recursos do próprio agravado, ou seja, que realmente lhe pertence.

Portanto, evidenciado que apesar de o lote penhorado estar registrado em nome de terceiro, em verdade, pertenceao filho do executado, sendo-lhe transferido por meio de contrato de compra e venda quando ainda era menor, bem como que não há dos autos prova do lastro financeiro do menor supostamente adquirente para a aquisição do imóvel pelo titular do seu domínio.

Sob essa perspectiva, impõe-se, no caso, a reforma da decisão para manter a constrição judicial sobre o bem, sob pena de frustrar a execução.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao agravo
, a fim de reformar em parte a decisão singular para manter a penhora do imóvel de matrícula nº 12.578.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR
. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto da desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022